Tribunal: TJDFT
Processo: 0741852-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741852-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 42056758), que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para suspender o concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital 31, de 30 de junho de 2022, até decisão final, e para determinar-lhe que, em relação aos candidatos surdos, aplique as provas objetiva e subjetiva na Língua Brasileira de Sinais - libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado. Alega que a decisão incorre em erro de fato, pois ao a banca organizadora – Instituto Quadrix – informou que utiliza o recurso de tecnologia assistiva, da empresa Rybená, entretanto, não afirmou que o utilizaria no exame em questão, de forma que, afastado esse fundamento do decisum, não subsiste a tutela de urgência. Sustenta que a prova deve ser realizada em português, com disponibilização de assistência em libras aos candidatos que assim necessitarem, pois não há obrigação legal de realização de prova em Libras, tendo em vista a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa (parlamentar) da Lei 6.748/20, que inseriu o § 7o ao art. 8o da Lei-DF 4.949/12, matéria reservada à inciativa privativa do Governador, conforme a LODF 53, 71, § 1o, II e IV e 100, VI e X. Afirma que o autor omitiu trecho da norma que faculta a aplicação da prova por profissional habilitado em libras de forma presencial, além de ser desprovida de comprovação técnica de que determinada tecnologia assistiva não é “adequada”, cabendo a escolha dos meios técnicos disponíveis à Administração Pública. Defende que a norma faculta ao gestor público optar por aplicar a prova aos surdos por meio de profissional habilitado em libras ou por sistema de videoconferência. Acrescenta que a banca examinadora contratou profissionais habilitados em libras para aplicarem as provas e que eles estavam à disposição dos concursandos surdos dentro da sala durante todo o período do exame. Argumenta existir periculum in mora inverso, pois a medida liminar traz várias consequências para o serviço público educacional do DF, como atraso na contratação de profissionais necessários para o desenrolar do próximo ano letivo, além de criar custos supérfluos por repetir ato administrativo (aplicação de provas) que, afirma, já foi corretamente realizado pela Administração. Além disso, sustenta que a tutela é satisfativa e que a suspensão paralisa todo o certame (93.129 candidatos inscritos), impedindo a contratação de várias outras pessoas para vagas que sequer seriam potencialmente afetadas pelo resultado da demanda que envolve 74 candidatos (87 candidatos surdos, subtraindo-se os aprovados e os ausentes). Alega, assim, desproporcionalidade em anular as provas de todos e reaplicá-las. Informa que o edital disponibilizou aos candidatos surdos outras possibilidades, como atendimento especial e/ou adaptação (item 9,1), facultando-lhes indicar outros recursos especiais, bem como tempo adicional (item 9.2). Defende a conversão da tutela de urgência em reserva de vagas em favor dos 74 candidatos surdos eliminados por reprovação e, caso o pedido venha a ser julgado procedente, a aplicação de nova prova exclusivamente a esses candidatos, com tecnologia assistiva específica. Requer a antecipação da tutela para cassar/revogar a decisão liminar que suspendeu o concurso e determinou-lhe reaplicar as provas aos candidatos surdos. 2. Nos termos do art. o, § 1o da Lei no 13.146/15, considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. O edital do concurso é regido, dentre outras normas, pela Lei 4.949/12, que assim dispõe: “Art. 8o É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência. (...). § 7o O deficiente surdo tem o direito de realizar a prova do concurso na Língua Brasileira de Sinais – Libras, devendo a prova ser aplicada por profissional habilitado em Libras de forma presencial ou por meio de videoconferência.” (Parágrafo acrescido pela Lei no 6.748, de 10/12/20) As provas objetiva e discursiva, aplicadas em 09/10/22, aos candidatos surdos foram efetuadas integralmente em português, o que, em princípio, afronta o direito assegurado naquele dispositivo, independentemente de aplicação presencial ou por videoconferência. À primeira vista, não constato o alegado erro de fato. O Instituo Quadrix, organizador do certame, em resposta a 5a PRODEP/MPDFT, quanto à suposta irregularidade em relação ao direito de os candidatos surdos realizarem a prova em libras, assim se manifestou por meio do ofício 121/2022 (id 142216566 – autos principais): “(...). 2. NESSE SENTIDO, esclareço a Vossa Excelência que a prova ainda não foi realizada e que, no momento de sua aplicação, estará assegurado o direito ao deficiente surdo, desde que cumprida as formalidades presentes no edital do concurso, de realizar a prova do concurso na Língua Brasileira de Sinais – Libras, devendo a prova ser aplicada por profissional habilitado em Libras de forma presencial ou por meio de videoconferência, em atendimento à Lei no 6.748, de 10 de dezembro de 2020. 3. POR CONSEGUINTE, também informo a Vossa Excelência, que em atendimento à Lei no 13.146/20151 , o Instituto QUADRIX utiliza o recurso de tecnologia assistiva, da empresa Rybená, que está preparado para funcionar de forma compatível com os principais navegadores, seja para computadores ou dispositivos móveis. Com tecnologia de ponta, completamente nacional. A solução é capaz de traduzir textos do português para LIBRAS e de converter português escrito para voz falada no Brasil, oferecendo às pessoas com necessidades especiais a possibilidade do entendimento dos textos na internet. 4. ASSIM, não há falar em qualquer descumprimento de direito do candidato surdo de realizar a prova do concurso da SEEDF. (...).” Ainda que não conste expressamente do ofício que o recurso de tecnologia assistiva – TA, da empresa Rybená, seria utilizado no aludido concurso, seu teor assim faz inferir, uma vez que descreve sua característica de tradução do português para libras e, em seguida, conclui não haver descumprimento dos direitos dos candidatos surdos. A Lei 6.748/20 tão só acrescenta dispositivo à 4.949/12 que, por sua vez, estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do DF, etapa anterior ao efetivo provimento, para garantir à pessoa surda a realização da prova na Língua Brasileira de Sinais. Portanto, a Lei 6.748/20 não se refere a provimento de cargos públicos, seu regime jurídico, estabilidade e aposentadoria. Assim, não vislumbro, em princípio, vício de inconstitucionalidade nesse Diploma, que inseriu o § 7o ao art. 8o, da Lei 4.949/12. No entanto, a suspensão integral do concurso apresenta-se desnecessária, desproporcional. O agravante informa que participaram 87 (oitenta e sete) candidatos surdos, concorrendo a vários cargos (Prof. EB Atividades; Prof. EB-Educação Física; Prof. EB-Letras Libras; Prof. EB Nutrição; Pedagogo Orientador Educacional e Gestor PPGE Nutrição). A aplicação das provas objetiva e subjetiva em libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva, é suficiente para garantir o eventual direito dos candidatos surdos. Dessarte, a suspensão deve limitar-se aos candidatos surdos categoria de candidatos com deficiência, podendo o concurso prosseguir para todos os demais, com a advertência de que o resultado para todos os integrantes da categoria PNE, vale dizer, inclusive os portadores de outras deficiências, será provisório e, por isso, sujeito a alteração reflexa a depender do julgamento da demanda. 3. Defiro parcialmente a liminar para limitar a suspensão do concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, aos candidatos surdos, com a advertência supra. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator